Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA.

1. Sendo evidente que a parte ré, ao apelar, suscitou causa de pedir correlacionada ao pedido de reforma da sentença, não se verifica afronta à regra da dialeticidade. Encontrando-se, por sua vez, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar suscitada pela contraparte e conhecido o recurso.

2. A prescrição da pretensão de cobrança obsta ao credor que persiga em tal intuito, inclusive na via extrajudicial, sendo, ademais, ilícito o registro do nome do devedor em cadastro de maus pagadores uma vez consumado o prazo prescricional.

3. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, manifestou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade é de aplicabilidade excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, quanto possível, os parâmetros estatuídos no § 2o do art. 85 do CPC.

4. Apelação da ré não provida. Apelo do autor provido.